Tribunal: TJMT
Processo: 1045128-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045128-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ROSARIO DE OLIVEIRA - CPF: 427.716.411-00 (EMBARGANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (EMBARGANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), JOSE ROSARIO DE OLIVEIRA - CPF: 427.716.411-00 (EMBARGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), FORT ATACADISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – DANO MORAL RECONHECIDO – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

O Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas durante audiência de instrução, são provas suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.

O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o “mero aborrecimento” ou “algo previsível”, sendo cabível a indenização por danos morais.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por JOSÉ ROSÁRIO DE OLIVEIRA e negou proveu o apelo por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E DE VIGIL NCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – DANO MORAL RECONHECIDO – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO - PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO”
(Id. 184116687).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que este desconsiderou todas as teses trazidas por esta embargante em seu Recurso de Apelação e sendo procedente ao Recurso de Apelação do Requerente deferindo um dano moral altíssimo com base somente nas alegações unilaterais.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e reconhecer a improcedência total da ação proposta na origem.

Manifestação da parte embargada, no Id. 185569696, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, especificamente quanto ao furto de veículo em estacionamento de supermercado e ao dever de guarda e de vigilância, restou bem consignado que à despeito do labor combativo dispensado às razões do apelo da requerida em relação à sua responsabilização a título de indenização a título de danos materiais a sentença se revela irretocável.

O pleito recursal da ré se resume à possível ausência de comprovação de que o veículo do autor fora subtraído no estacionamento do seu estabelecimento já que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado a partir da versão unilateral, não houve notificação na gerência do local e a testemunha presenciou a subtração do bem, provas estas tidas como imprestáveis à comprovação do material indenizável.

Ocorre que, ainda que as informações prestadas pelo autor devam ser consideradas com ressalvas, certo é que o Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas na audiência de instrução, são mais que suficientes para embasar o édito condenatório.

Consta do Boletim de Ocorrência (ID 72831458) que o furto ocorreu no estabelecimento requerido, senão vejamos:
“compareceu nesta unidade policial o comunicante/vítima na data e hora acima citadas relatando que, deixou seu veículo camionete de Placa HQU 3721 estacionada dentro do supermercado FORT ATACADISTA enquanto foi até o banheiro, diz que ao retornar visualizou os suspeitos subtraindo o veículo e se evadindo do local com o mesmo”.
Observa-se a
notitia criminis
foi efetuada logo após os fatos, ou seja, no dia 10.09.2021 às 09h34min.

Além disso, o autor indicou o nome do funcionário que teria lhe orientado a registrar o boletim de ocorrência, Sr. Frank, e o preposto do requerido confirmou em audiência que tal pessoa é sim funcionário do mercado, o que corrobora para a veracidade dos fatos.

Neste cenário é plenamente razoável que o autor, pessoa simples e abalado pela ocorrência do furto, não tenha registrado reclamação formal dentro do supermercado, aliás, vê-se que o autor insistiu na busca das imagens de segurança, até mesmo notificando o mercado requerido, sem êxito.

Logo, não há nos autos qualquer peculiaridade a excepcionar (
distingshing
) a regra geral da súmula 130 do STJ, segundo a qual
“a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Diante disso, e sem maiores digressões, deve ser mantida a sentença no ponto em que impõe a condenação do réu a restituir ao autor o valor atualizado do automóvel subtraído, que correspondente à tabela FIPE (ID 72831457).

Quanto ao apelo da parte embargada, segundo a jurisprudência desta e. Corte, o furto de veículo de cliente no estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado “
mero aborrecimento
” ou “
algo previsível ou corriqueiro
”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O FURTO NÃO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DA REQUERIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de realização de diligência, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ. Se, a despeito dos argumentos da requerida, o cupom fiscal, o boletim de ocorrência e a notificação de ocorrência emitida pela própria empresa comprovam que o veículo encontrava-se nas suas dependências, não há falar-se em ausência de responsabilidade por eventuais prejuízos sofridos pelo cliente. Na hipótese de furto ocorrido em estacionamento de estabelecimento comercial, em que o veículo do consumidor é arrombado e pertences do seu interior são suprimidos, compete ao proprietário do bem instruir a ação reparatória com ao menos início de prova ou documentos mínimos que demonstrem a existência dos objetos furtados, dada a total ausência de controle pela fornecedora de serviços sobre o que é guardado pelos seus clientes em seus veículos. Assim, se o requerente não colacionou aos autos nenhum elemento probante capaz de comprovar suas alegações, a exemplo de notas fiscais, comprovantes de pagamentos, fotografias, a reforma da sentença para afastar a condenação em indenização por danos materiais é medida que se impõe, mormente se o suposto prejuízo for de valor elevado.
O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.
Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0038948-22.2011.8.11.0041, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/03/2016, publ. no DJE 14/03/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE FUNDADA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ - PROVAS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO QUANTUM - DESCABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – ARTIGO 219 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ. A responsabilidade pela indenização não decorre de contrato de depósito, mas da obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos estacionados no local, presumivelmente seguro. Ademais, nos termos do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que comprovada a correlação entre os prejuízos suportados pelo cliente e a má prestação do serviço ofertado, é dever do fornecedor reparar os danos, muito mais ainda se inexistir nos autos qualquer prova de excludente do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou, ainda, o caso fortuito ou força maior, consoante regra inserta no inciso II do § 3o do citado dispositivo legal.
O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", assim, a vítima tem o direito aos danos morais.
Se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de mister a sua mantença. Em se tratando de danos morais, o valor há que ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de sua fixação. Inteligência da Súmula 362 do STJ. Já os juros de mora devem ter sua incidência a contar da citação, nos termos do art.219 do CPC”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado N.U 0015932-88.2013.8.11.0002, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 08/07/2015, publ. no DJE 16/07/2015)

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir o
quantum
indenizatório a ser arbitrado.

Neste particular, além de atentar para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório se pautar numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir à parte lesada certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado
.

No caso dos autos, considerados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, o valor de R$10.000,00 se revela suficiente para compensar o autor pelo abalo suportado sem menosprezar e nem mesmo supervalorizar dano.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023